Tribunal: TJSP
Processo: 1500286-66.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal de natureza leve, Ameaça e Vias de fato – Artigo 129 e artigo 147, ambos do Código Penal e Artigo 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41 – Preliminar – Inépcia da denúncia – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das vítimas – Validade e credibilidade – Precedentes – Prova

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal de natureza leve, Ameaça e Vias de fato – Artigo 129 e artigo 147, ambos do Código Penal e Artigo 21, caput, do Decreto-Lei 3.688/41 – Preliminar – Inépcia da denúncia – Descabimento – Preliminar rejeitada – Absolvição – Impossibilidade - Autoria e Materialidade comprovadas – Palavras das vítimas – Validade e credibilidade – Precedentes – Prova técnica atestando a ocorrência da lesão – Dolo caracterizado em todos os delitos – Condenação acertada e mantida - Dosimetria – Reconhecimento dos maus antecedentes, reincidência do réu e agravante prevista no artigo 61, II, "h", do Código Penal – Necessidade – Circunstâncias devidamente comprovadas – Regime inicial semiaberto adequado ao caso concreto – APELO NÃO PROVIDO.